Tribunal: TJDFT
Processo: 0020972-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0020972-31.2014.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA, ETELMINO ALFREDO PEDROSA EMBARGADO: QUID NOVI COMUNICACAO LTDA S/S - EPP, RISOMAR DA SILVA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA. e ETELMINO ALFREDO PEDROSA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/15 ID 30685333. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator